Tribunal: STF
Processo: HC 252251
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, extorsão mediante sequestro e roubo majorado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Barbosa de Oliveira Ferreira contra decisão monocrática do Relator do HC 941.439/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 7, fls. 30-31).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013), extorsão mediante restrição de liberdade (art. 158, § 3º, Código Penal), extorsão mediante sequestro (art. 159 Código Penal) e roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, d, do Código Penal) (evento 3, fls. 105-107).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores. Assevera que não foram apontados indícios concretos de como o paciente poderia colocar em risco a ordem pública ou atrapalharia e frustraria a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Aduz que não participou dos delitos ora imputados. Aponta excesso de prazo da instrução criminal. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7, fls. 30-31):



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    O paciente foi denunciado nos autos da ação penal, por infração ao artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, ao artigo 158, § 3º, do Código Penal, por duas vezes, e aos artigos 159, caput, e 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, ambos do CP, em concurso material, tendo sido decretada sua prisão preventiva em 09/06/2024. 



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada (fls.224/226) pelo juiz de primeiro grau, conforme transcrição abaixo: 



    Por todas as informações preliminares até o momento reunidas nos autos, portanto, verifica-se presente o fumus comissi delicti , por haver suficientes indícios de materialidade e autoria delitiva em relação ao averiguado para a decretação da segregação cautelar. 



    Todos esses indícios demonstram presentes o periculum libertatis, considerando o risco que a liberdade do investigado apresenta à ordem pública, além da gravidade dos crimes a eles imputados, o que exige do Judiciário um maior rigor a apurar o ocorrido. 



    Cumpre consignar que há presença de indícios suficientes nos autos a indicar a imprescindibilidade da prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso em concreto.



    Ressaltou, ainda, o magistrado que os investigados foram identificados em cuidadosa investigação criminal, sendo que os crimes praticados são considerados hediondos. 



    De acordo com o relator do habeas corpus no Tribunal de origem, foram expostos os seguintes fundamentos no que diz respeito ao decreto de prisão do paciente (fl.584): "Nesse contexto de persecução penal relacionadas à prática de crimes graves, um deles consistente em organização criminosa armada, em tese integrada pelo paciente e no mínimo outros três denunciados, não se vislumbra que a totalidade do tempo de prisão cautelar do paciente até o momento seja excessivo".



    Com relação à alegação de nulidade das provas obtidas mediante interceptação de dados telefônicos, não é possível na via estreita do habeas corpus. O exame de matéria probatória e análise detalhada das circunstâncias fáticas deve ser discutido sob o crivo do contraditório perante o juízo competente para processo e julgamento da ação penal. 



    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente